Tribunal: TJPA
Processo: 0867286-04.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867286-04.2019.8.14.0301

APELANTE: RILDO SEBASTIAO GUERRA

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO. DECISÃO INCORRETA. ART. 1018, §2º E §3º. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0867286-04.2019.8.14.0301

APELANTE: RILDO SEBASTIÃO GEURRA

ADVOGADO: ANDRÉ LUIS BASTOS FREIRE E OUTROS

APELADO: VALE S.A

ADVOGADO: GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RILDO SEBASTIÃO GEURRA,
visando modificar sentença proferida na
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta em face da
VALE S.A.

O apelante alega que em sentença proferida, o Juiz de Primeiro Grau decidiu pela extinção do processo, porém, em clara afronta com a decisão proferida no 2º Grau.

Afirma que quando foi indeferido o benefício da Justiça Gratuita, interpôs o Agravo de Instrumento sob a numeração nº 0804159-88.2020.8.14.0000, que prontamente concedeu o efeito suspensivo, dispensando o apelante do recolhimento de custas até o julgamento do processo.

Informa que
pela nova redação do Novo Código de Processo Civil, em razão dos autos não serem físicos, dispensa-se a comunicação do juízo de piso acerca da interposição do Agravo de Instrumento.

Aduz que não há motivo de extinção do processo por parte do Juiz Singular.

Ao final,
requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RILDO SEBASTIÃO GUERRA,
visando modificar sentença proferida na
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta em face da
VALE S.A.

Pretende o Apelante a reforma da sentença que decidiu pela extinção do processo, em clara afronta com a decisão proferida no 2º Grau.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos anexados, entendo que as alegações do apelante merecem prosperar, pelos motivos que passo a expor.

É sabido que quando há interposição de recurso de Agravo de Instrumento em decisões que versem sobre gratuidade processual, ocorre de forma automática a atribuição do efeito suspensivo na decisão agravada prolatada pelo Juiz Primevo.

Importante ressaltar que, conforme se verifica na ID.18246322, no mesmo dia em que foi proferida a decisão, a Secretaria das Turmas de Direito Público e Direito Privado comunicaram a decisão por meio de malote digital.

Sendo assim, conforme o que dispõe no art.1.018, §2º do CPC, em razão dos autos não serem físicos, dispensa-se a comunicação do juízo de piso acerca da interposição do Agravo de Instrumento, vejamos:

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

Vejamos o entendimento do STJ:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. § 2º DO ART. 1.018 DO NCPC. DESCUMPRIMENTO NA ORIGEM. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO DE ORIGEM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PROCESSO ELETRÔNICO TRAMITANDO NA ORIGEM. 1. Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento. 3. A melhor interpretação do alcance da norma contida no § 2º do art. 1.018 do NCPC, considerando-se a possibilidade de ainda se ter autos físicos em algumas Comarcas e Tribunais pátrios, parece ser a de que, se ambos tramitarem na forma eletrônica, na primeira instância e no TJ, não terá o agravante a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem. (...)”

Ementa. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.018 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 1. A recorrente indica ofensa ao artigo 1018, § 3º, do CPC/2015 sob a alegação de o recorrido deixou de juntar aos autos o comprovante de interposição e a relação dos documentos que instruíram o Agravo de Instrumento.
2. O Tribunal a quo consignou (fl. 78, e-STJ): "(...) a previsão contida no § 3º, do artigo 1.018, do CPC, segundo a doutrina, está sendo interpretada no sentido de que há dispensa da informação, em primeiro grau, da interposição do agravo de instrumento, na hipótese de autos eletrônicos, pois, não haverá qualquer dificuldade do agravado em acessar a peça recursal para elaborar suas contrarrazões". 3. Portanto, incólume o art. 1.018 do CPC/2015 porquanto remanesce a necessidade da comunicação somente naquelas hipóteses em que a interposição do agravo ocorra por meio físico.
Nesse sentido: REsp 1.753.502/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 13/12/2018.
4. Recurso Especial não provido.

Ademais, há de se ressaltar que o Código de Processo Civil trouxe o chamado “princípio da não surpresa”, onde o magistrado não pode proferir nenhuma decisão sem que as partes sejam previamente ouvidas, conforme rege o Art.9º do CPC.

Sendo assim, ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024